Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL NA DATA DO ÓBITO NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visa à concessão de benefício previdenciário de pensão por morte, negado administrativamente pela parte requerida ao argumento de não ter sido comprovada a união estável havida com o servidor falecido.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que a sentença proferida foi incoerente, pois inadmitiu a produção de prova oral e julgou improcedente o pedido por falta de provas. Assevera que a união estável foi devidamente comprovada, por documentos juntados aos autos. Requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inaugural, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o fim de dar prosseguimento ao feito com a produção da prova oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da ocorrência de cerceamento de defesa e se faz jus a parte autora ao recebimento de pensão por morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De início, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto e a ele cabe avaliar quais são aquelas relevantes para o julgamento do mérito, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC. Assim, não há necessidade de outros meios de prova quando o conjunto probatório já é suficiente para o convencimento do magistrado.
5. No caso em análise, a despeito das razões apresentadas pela recorrente, observa-se que a prova oral pretendida torna-se insuficiente em confronto com a prova documental produzida nos autos.
6. A prova oral deve ser considerada juntamente com outras evidências do processo. Seu valor probante é complexo e não é superior ao de outros tipos de prova. Como o magistrado sentenciante bem destacou, a prova testemunhal não pode ser avaliada isoladamente e deve ser confrontada com outros elementos de prova material. No caso em questão, os documentos acostados pela parte autora não foram suficientes para demonstrar que, na data do falecimento do servidor, em 18/12/2023, ainda subsistia a união estável com o extinto. Embora haja indícios de coabitação, não há evidência da manutenção do vínculo à época do óbito, requisito essencial para a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.
7. Desse modo, verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da demanda, cuja finalidade específica é a análise do pedido estrito de direito à pensão, não há que se falar em cerceamento de defesa, devendo ser mantida a sentença proferida. Precedente: Acórdão 1920477.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920477, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 12/9/2024.